Tribunal: TJMT
Processo: 1035743-79.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035743-79.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), M M SCALCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.192.223/0001-72 (AGRAVANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO QUINQUENAL OBEDECIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição”. (N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

2. Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
M M SCALCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro no recurso de apelação cível n. 1035743-79.2022.8.11.0041, em que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença, afastando a prescrição reconhecida, e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em síntese, a parte agravante aduz que a constituição do débito se deu em 07/12/2016, correspondente aos 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1127490-3.

Alega que
“o marco inicial do prazo prescricional para o Fisco buscar judicialmente a cobrança do crédito tributário é a data do vencimento da obrigação tributária”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo recurso para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no id. 202171656.

Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto por
M M SCALCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro no recurso de apelação cível n. 1035743-79.2022.8.11.0041, em que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença, afastando a prescrição reconhecida, e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Em breve escorço fático, a questão cinge-se quanto à possível prescrição do débito decorrente da CDA nº 179011667.

A decisão agravada restou vazada nos seguintes fundamentos – id. 191367178 -,
in verbis:

Nas razões recursais, o ente estadual sustenta inocorrência de prescrição e decadência, por entender que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal não se transcorreu o lapso temporal prescricional previsto na legislação.

Assiste razão à parte apelante.

Isso porque, no tocante a prescrição, a regra geral adotada é a constante do artigo 174 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

No caso dos autos, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa nº 2022462813, a data da constituição definitiva do crédito tributário se deu em 08/12/2021 (id. 179011248). Já o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 20/09/2022 (id. 179011247), não tendo, portanto, transcorrido o lapso temporal prescricional.
.

Conforme fundamentação, a decisão monocrática deu provimento ao recurso em face que “não tendo, portanto, transcorrido o lapso temporal prescricional”.

Delineado esse cenário, faz-se necessária a análise da prescrição alegada.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Com efeito, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem-se verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em
18/04/2022.

Logo, entre a data da constituição do crédito (
18/04/2022)
e o

despacho inicial que determinou a citação da parte apelada
(20/09/2022) – id. 179011651-
, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento

Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito.

Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que falar em decadência e nem em prescrição.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0006991-76.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FICAL – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

(N.U 0004927-25.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Assim, ao interpor o presente recurso, a parte agravante não trouxe aos autos quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024